Tribunal: TJBA
Processo: 8000747-29.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000747-29.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEILA JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDIVIDUALIZADO E DE PRETENSÃO RESISTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas simultaneamente por LEILA JESUS SANTOS e pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A ação originária visava compelir a concessionária a realizar a ligação de energia elétrica no imóvel da autora e a condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Discute-se nos recursos a configuração de dano moral indenizável pela recusa na prestação do serviço e a legalidade da conduta da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a recusa da concessionária em instalar o serviço de energia elétrica, diante das circunstâncias do caso, configura ato ilícito passível de reparação por dano moral; e (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana. Contudo, a sua prestação pela concessionária condiciona-se ao cumprimento de requisitos técnicos e normativos por parte do solicitante.

A ausência de comprovação de um requerimento administrativo individualizado e formal por parte da consumidora, contendo os documentos indispensáveis à análise da viabilidade da ligação, afasta a caracterização da pretensão resistida e da mora da concessionária. Pedidos genéricos realizados por meio de ofícios de entes políticos ou abaixo-assinados não suprem a necessidade de solicitação individual.

Não se configura o dano moral quando a concessionária demonstra a existência de impedimentos fáticos e legais para a imediata instalação do serviço, como a localização do imóvel em área de loteamento irregular, sem arruamento definido e em possível área de proteção ambiental, o que demanda estudos de viabilidade técnica e urbanística.

A ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela concessionária, que agiu em conformidade com as normativas da ANEEL, afasta o dever de indenizar, pois o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, o qual exige a demonstração de violação a direitos da personalidade.

Configurada a sucumbência recíproca, visto que a parte autora obteve êxito na obrigação de fazer, mas decaiu do pedido de indenização por danos morais, a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios determinada na sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese(s) de julgamento
: 1. A ausência de requerimento administrativo individual e formal, com a documentação exigível, impede a configuração de pretensão resistida e de mora da concessionária quanto à obrigação de instalar serviço de energia elétrica, afastando o dever de indenizar por danos morais. 2. A existência de óbices técnicos e legais, como a localização do imóvel em loteamento irregular e em área de proteção ambiental, justifica a cautela da concessionária na análise do pedido de ligação de energia, descaracterizando a ilicitude de sua conduta.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º e 22; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 27 e 32.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível Nº 70080962129; TJ-PR, APL 00065291520188160024; TJ-RS, Recurso Cível 71009222902.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000747-29.2021.8.05.0043, em que figuram como Apelantes e Apelados LEILA JESUS SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator

Procurador(a) de Justiça

R01